Tribunal: TJDFT
Processo: 0742449-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0742449-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: MADEIREIRA CRISTAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S/A (exequente) contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença no 0024047-38.2015.8.07.0003, ajuizada em desfavor de Madeireira Cristal Indústria e Comércio LTDA (executada), mediante a qual o Juízo Singular indeferiu o pedido de realização de pesquisa no Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). Transcrevo a r. decisão agravada (ID 142190719 dos autos de origem): “O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) ainda não se encontra disponível para consulta deste Juízo. Assim, por razões técnicas, INDEFIRO o referido pedido de pesquisa, formulado na petição de ID 142135342. De toda sorte, trata-se de mero mecanismo de centralização das informações já disponibilizadas pelas consultas aos sistemas realizadas neste feito. Promova a parte exequente o andamento do processo, no prazo de 05 (cinco) dias, com a indicação de bens penhoráveis, sob pena de retorno dos autos ao arquivo.” O Banco Bradesco recorre (ID 42207789). Alega, em suma, que o sistema SNIPER já está integrado ao TJDFT, não se justificando o indeferimento da diligência. Sustenta que tentou a localização de bens do devedor, sem sucesso, razão pela qual tenta a penhora via SNIPER. Afirma que não pretende imputar ao Judiciário a responsabilização pela localização de bens, mas valer-se dos princípios da colaboração e cooperação. Requer “seja CONHECIDO e PROVIDO o presente Agravo de Instrumento, com a reforma da r. decisão de fls. De modo a prosseguir com a realização de pesquisa através do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), com intuito de satisfazer o crédito exequendo.” Preparo ao ID 42207790, p. 1-2. É o relatório. Não há pedido liminar. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a agravada para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de janeiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator